Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-33.2024.8.14.0081
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800723-33.2024.8.14.0081

APELANTE: HERICLES DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800723-33.2024.8.14.0081

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): HÉRICLES DO CARMO OLIVEIRA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE J. RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por HÉRICLES DO CARMO OLIVEIRA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e v, e § 2º-A, I, do CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1º, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A denúncia narrou que o apelante, com um comparsa, mediante uso de arma de fogo, subtraiu bens e valores e, em seguida, constrangeu as vítimas a fornecerem senhas bancárias para realizar transferências. A defesa recorreu pleiteando o redimensionamento da pena, o afastamento da majorante de arma de fogo, o reconhecimento do concurso formal, a redução da multa e a isenção de custas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em analisar a adequação da dosimetria da pena, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, a classificação do concurso de crimes entre roubo e extorsão, e a correção da condenação em pena de multa e custas processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Dosimetria da Pena: A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal para exasperar a pena-base é critério jurisprudencialmente válido, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou direito subjetivo do réu à aplicação de outro critério.

2.

Majorante do Emprego de Arma de Fogo: A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova idôneos, como os depoimentos seguros e coesos das vítimas.

3.

Concurso de Crimes: Os crimes de roubo e extorsão são autônomos e não integram um crime único ou em concurso formal quando praticados em contextos fáticos distintos e com desígnios autônomos. A subtração de bens mediante grave ameaça (roubo) e o posterior constrangimento da vítima a colaborar para a obtenção de nova vantagem econômica (extorsão) configuram concurso material (art. 69 do CP).

4.

Pena de Multa e Custas Processuais: A pena de multa foi fixada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo reparo a ser feito. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da condenação (art. 804 do CPP), e a análise da hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade é de competência do Juízo da Execução.

5.

Prequestionamento: Todas as teses recursais foram expressamente analisadas e fundamentadas, atendendo ao requisito do prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A exasperação da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas ao tipo penal é critério idôneo e proporcional, inserido na discricionariedade motivada do julgador.

2.

A prova testemunhal, em especial a palavra da vítima, é suficiente para comprovar o uso de arma de fogo e justificar a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, sendo desnecessária a apreensão do artefato.

3.

Configura-se concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes de roubo e extorsão quando, após a subtração de bens, o agente constrange a vítima a praticar um ato necessário à obtenção de nova vantagem patrimonial, por se tratarem de condutas distintas com desígnios autônomos.

4.

A análise do pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do condenado, é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 157 (§ 2º, II e V, e § 2º-A, I) e 158 (§ 1º); CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810433/PB; STF, HC 115519/DF; STJ, AgRg no HC 856894/SP; STJ, AgRg no HC 913813/SP; STJ, HC 411722/SP; STJ, AgRg no AREsp 1399211/PI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800723-33.2024.8.14.0081

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): HÉRICLES DO CARMO OLIVEIRA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE J. RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso
interposto por
HÉRICLES DO CARMO OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas dos
arts. 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, 158, § 1º, c/c 69, todos do Código Penal
, a pena de
17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa
.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 14/02/2024, por volta das 20h50min, o apelante, acompanhado de Renato Lobo Soares Júnior (falecido), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma pulseira de ouro, um cordão de ouro, quatro relógios e R$ 28.000,000 (vinte e oito mil reais) em espécie, restringindo a liberdade das vítimas Antônio Maria Campos Machado e Hingled Raphaela Meirellis Pinto, as quais sofreram constrangimento mediante violência para fornecerem as senhas dos aplicativos bancários, o que resultou na transferência da quantia de dois mil reais (R$2.000,00), para conta utilizada pelo recorrente.

Após regular instrução processual, o juízo “
ad quo”
proferiu sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu, pugnando pela redimensionamento da pena imposta da seguinte forma: I) na primeira fase dosimétrica aplicada ao crime de extorsão, para que seja observada a fração de um sexto (1/6) para exasperação da reprimenda; II) a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, devido à ausência de apreensão da arma usada e de laudo pericial que atestasse a potencialidade lesiva; III) o reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CPB), entre os crimes de roubo e extorsão, arguindo a ausência de desígnios autônomos durante a prática delitiva, pois o objetivo do apelante era somente subtrair bens e valores para a obtenção de vantagem de cunho patrimonial, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), para o aumento da sanção; IV) redução proporcional dos dias-multa e a isenção das custas processuais; V) a expressa manifestação nas teses aventadas para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial nesta instancia revisora, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

A defesa de Héricles do Carmo Oliveira postula a reforma da sentença nos seguintes pontos: I) aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria referente ao crime de extorsão; II) exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; III) reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão; IV) redução proporcional da pena de multa e isenção das custas processuais; e V) prequestionamento das teses.

Analiso separadamente cada uma dos argumentos suscitados.

Da dosimetria da pena (crime de extorsão) – primeira fase

Aduz a defesa que a exasperação da pena-base do crime de extorsão, em razão da valoração negativa dos antecedentes, foi desproporcional, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Entendo que a irresignação não merece acolhida.

O Juízo “
a quo”
, ao dosar a reprimenda referente ao crime (art. 158, § 1º, do C), fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente apenas a circunstância judicial dos
antecedentes
. O preceito secundário do tipo penal prevê pena de 04 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão, o que corresponde a um intervalo de 06 anos (ou 72 (setenta e dois) meses).

O aumento de 09 (nove) meses operado na sentença corresponde exatamente à fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (72 meses / 8 = 9 meses). Este critério, ao lado da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, é amplamente aceito pela jurisprudência como um parâmetro razoável e proporcional para a exasperação da pena-base.

A dosimetria da pena, como se sabe, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não estando ele adstrito a um critério matemático único e inflexível.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que ambos os critérios — 1/6 (um sexto) sobre o mínimo ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo — são válidos, cabendo ao juiz a escolha do critério a ser adotado, desde que obedecido o princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena aplicada.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...) 2.
Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3.
Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
(...) 1. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC 810433 PB 2023/0091562-3 - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA – publicado em 26/05/2023)

Portanto, tendo o magistrado sentenciante adotado critério idôneo e reconhecido pela jurisprudência pátria, e não se vislumbrando flagrante desproporcionalidade, não há reparo a ser feito na pena-base. Mantenho-a, assim, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Da causa de aumento do emprego de arma de fogo

A defesa requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), sob o argumento de que a arma não foi apreendida nem periciada.

A tese contudo, não merece prosperar.

É entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a incidência da referida majorante prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova idôneos, como os depoimentos das vítimas ou de testemunhas.

No caso dos autos, as vítimas Antônio Maria Campos Machado e Hingled Raphaela Meirellis Pinto foram uníssonas e consistentes, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, ao afirmar que o apelante e seu comparsa utilizaram uma arma de fogo para ameaçá-las durante toda a empreitada criminosa. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona nesse sentido:

Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA.
I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III -
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
IV – Habeas corpus denegado. (STF – HC 115519 DF - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 18/12/2012, Segunda Turma – Publicado em 15/02/2013)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...) 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A-I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3.
Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. (...) 1. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC 856894 SP 2023/0347867-5 - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA – publicação em 01/12/2023)

Portanto, comprovado o emprego da arma de fogo pelos robustos depoimentos das vítimas, mantenho a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Do concurso de crimes (roubo e extorsão)

A defesa pugna pelo reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP) entre os crimes de roubo e extorsão, ao argumento de que havia um único desígnio tal seja, obter vantagem patrimonial.

Sem razão, novamente.

Os crimes de roubo e extorsão, embora ambos sejam delitos contra o patrimônio, são de espécies distintas e tutelam aspectos diferentes da liberdade individual e do patrimônio. No roubo (art. 157 do CP), a participação da vítima é dispensável para a subtração da coisa; a violência ou grave ameaça é o meio para que o agente, por si só, subtraia o bem. Na extorsão (art. 158 do CP), a colaboração da vítima é imprescindível para que o agente obtenha a vantagem econômica indevida; a violência ou grave ameaça visa a constranger a parte ofendida a
fazer
,
deixar de fazer
ou
tolerar que se faça
alguma coisa.

No caso concreto, as condutas foram claramente distintas e autônomas. Em um primeiro momento, o apelante e seu comparsa mediante grave ameaça,
subtraíram
os bens das vítimas (pulseira, cordão, relógios e dinheiro em espécie), configurando o crime de roubo. Em um segundo momento, ainda sob ameaça,
constrangeram
as vítimas a fornecerem as senhas de seus aplicativos bancários, o que resultou na transferência de valores. Esta segunda ação exigiu uma colaboração indispensável das vítimas (fornecer as senhas), caracterizando o crime de extorsão.

Tratam-se, portanto, de duas ações distintas, com desígnios autônomos, que configuram o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 1.
"É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente"
(AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020). 2.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes.
(...) 1. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC 913813 SP 2024/0174485-0 - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA – data da publicação 06/09/2024)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. (...) 1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material.
Para se concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência inviável no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 2.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes.
(...) 1. Ordem parcialmente concedida. (STJ – HC 411722 SP 2017/0199109-3 - Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA – publicado em 26/02/2018)

Assim, nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo o reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão.

Da pena de multa e das custas processuais

A defesa requer a redução proporcional da pena de multa e a isenção das custas processuais.

Quanto à
pena de multa
, o pleito não merece acolhimento.

Explico.

A sua fixação deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade estabelecida. Tendo em vista a manutenção da pena-base do crime de extorsão, a sanção de multa também deve ser mantida de forma proporcional.

Assim, o magistrado sentenciante, ao dosar a reprimenda de multa para o crime de extorsão (art. 158, § 1º, do C), fixou a pena-base em 53 (cinquenta e três) dias-multa, valorando negativamente apenas a circunstância judicial dos
antecedentes
.

Portanto, levando em consideração o seguinte intervalo de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias, que corresponde a um intervalo de 350 (trezentos e cinquenta) dias.

O aumento de 43 (quarenta e três) dias operado na sentença corresponde exatamente à fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre a mínima (10) e máxima (360) de dias (350 / 8 = 43 + 10 = 53), sendo considerada proporcional. Assim, verifico que inexiste quaisquer aspecto a corrigir.

No que tange às
custas processuais
, o pedido de isenção não pode ser acolhido. A condenação ao pagamento das custas é um efeito secundário da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A condição de hipossuficiência do réu, ainda que assistido pela Defensoria Pública, não afasta a condenação, mas pode ensejar a
suspensão da exigibilidade
do pagamento.

A análise sobre a miserabilidade do condenado para fins de suspensão da citada exigibilidade é matéria afeta ao Juízo da Execução, momento em que a real situação financeira do apenado poderá ser aferida.

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(ArRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp 1399211 PI 2018/0305006-8 - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA – publicação 15/02/2019)

Portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão de sua exigibilidade.

Da manutenção das penas

I)

Crime de Roubo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º -A, I, CP):
As penas para este delito não foram objeto de insurgência específica quanto à sua dosimetria, mantendo-se inalterada conforme fixada na sentença, ou seja,
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

II)

Crime de Extorsão (art. 158, § 1º, do CP):

1ª Fase:
Considerada apenas 1 (uma) circunstância desfavorável, tal seja, antecedentes. Pena-base
fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase:
Concorreram a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, havendo compensação,
sendo fixada a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

3ª Fase:
Presente a circunstância prevista no § 1º, do art. 158 do CP, pena aumentada em 1/3 (um terço), sendo fixada definitivamente em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

III)

Concurso Material (Art. 69 do CP):
Somando-se as penas dos crimes de roubo e de extorsão (mantida), deve o apelante cumprir a pena privativa de liberdade fixada de forma definitiva
em 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como o pagamento de 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias multa.

Do prequestionamento

Por fim, a defesa requer o prequestionamento das matérias ventiladas. Tendo em vista que todas as teses recursais foram devidamente analisadas e fundamentadas neste voto, considero cumprido o requisito do prequestionamento, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença condenatória exarada em desfavor do apelante
HÉRICLES DO CARMO OLIVEIRA
, em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/03/2026